Tribunal: TJES
Processo: 0001162-69.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001162-69.2018.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE BROETTO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES QUANTO À DISCUSSÃO DA INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS ACOLHIDA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR ANTE A RENÚNCIA DA PROPRIEDADE A PARTIR DA CITAÇÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JORGE BROETTO contra Sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e Inexigibilidade de Débito ajuizada em face do DETRAN/ES, referente à motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, placa MPC4182. O Recorrente alega ter vendido o bem em 2009 a terceiro, sem que tenha sido providenciada a transferência da titularidade, postulando o reconhecimento da negativa de propriedade e da inexigibilidade de débitos posteriores à alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder ao pedido de inexigibilidade dos débitos tributários referentes ao IPVA; (II) estabelecer se é juridicamente possível o reconhecimento da negativa da propriedade do veículo com base em renúncia unilateral, diante da ausência de comunicação formal da venda ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar:
Acolhe-se, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto ao pedido de inexigibilidade do IPVA, pois a competência para figurar como réu em demandas tributárias é do Estado do Espírito Santo, sujeito ativo da obrigação.
Mérito:
Não obstante a dicção do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro,

acerca da obrigação do vendedor em realizar a comunicação de transferência da titularidade da propriedade sobre veículo automotores que tenham alienado, certo é que, ainda que não cumprida a referida obrigação, mas comprovado que ocorreu, no plano fático, a efetiva transmissão da propriedade, a Jurisprudência Pátria reconhece a necessidade de acolhimento do requerimento de declaração de negativa de propriedade, eis que, do contrário, o alienante permaneceria constando dos respectivos registros
ad aeternum
com proprietário, não condizente com a realidade observada no plano fático. Precedentes.

A propriedade de veículos pode ser renunciada pelo respectivo titular, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil.

O Recorrente somente formalizou a renúncia à propriedade do bem móvel, através de Escritura Pública datada de 17/05/2018, conforme se denota da documentação acostada à fl. 16, de modo que, inexistindo qualquer outro registro hábil a demonstrar documentalmente que a alienação ocorreu na data alegada pelo Recorrente (julho de 2009), certo é que a renúncia em questão não deve operar efeitos retroativos, sob pena da possibilidade de acomodar situação que efetivamente não restou comprovada nos autos, o que se afigura temerário.

A Declaração em tese firmada pelo suposto adquirente do veículo, Sr. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, além de não encontrar-se com firma reconhecida, ostenta assinatura que não apresenta similaridade com aquela observada do documento de Identidade acostado à fl. 19 dos autos, de modo que, também por este motivo, não devem os efeitos da renúncia, retroagir à data da suposta alienação alegadamente ocorrida em julho de 2009.

Em situações análogas ao caso vertente, a Jurisprudência Pátria vem compreendendo que a responsabilidade do alienante-renunciante pelo pagamento dos tributos decorrentes do direito de propriedade somente se encerra no momento da efetiva cientificação da Autarquia de Trânsito acerca da referenciada renúncia ou transmissão da propriedade, circunstância que, no caso concreto, somente ocorreu com a Citação nos autos. Aplica-se o princípio da causalidade para a imposição de ônus sucumbenciais ao autor, em razão de sua omissão do Recorrente quanto à obrigação de comunicar a alienação do bem ao órgão competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Suscitada e acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam de DETRAN/ES para figurar no polo passivo referente ao pedido de inexigibilidade de débitos, restando prejudicado do Recurso de Apelação Cível neste tópico e, na parte em que conhecido, conferir parcial provimento ao Recurso.

Tese de julgamento
:
O DETRAN/ES é parte ilegítima para responder a pedido de inexigibilidade de IPVA, cuja legitimidade passiva é do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A propriedade de veículo automotor pode ser renunciada, na forma do artigo 1275, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo os seus efeitos operarem-se a partir da citação da presente Ação. A ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN justifica a aplicação do princípio da causalidade para fins de ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, suscitar e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam de DETRAN/ES para figurar no polo passivo referente ao pedido de inexigibilidade de débitos, restando prejudicado do Recurso de Apelação Cível neste tópico, bem como, conferir parcial provimento ao pedido recursal remanescente, para reformar a Sentença, reconhecendo a parcial procedência do pedido relativo à declaração de negativa de propriedade que, entretanto, deverá operar efeitos somente a partir da citação da presente demanda, condenando, outrossim, o Recorrente a arcar com os ônus sucumbenciais ante a aplicação do princípio da causalidade, fixando, por fim, os honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, porém, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001162-69.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: JORGE BROETTO

ADVOGADO: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN - ES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

JORGE BROETTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 34/37, integralizada às fls. 57/58) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA
nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO
”

ajuizada

em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
,

cujo
decisum
julgou improcedente o pedido Exordial, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, “
a transferência da propriedade do móvel por intermédio da tradição altera o sujeito passivo da obrigação tributária referente ao bem, uma vez que este imposto [IPVA] só pode recair sobre a propriedade do veículo automotor
”.

Pugna, nesse sentido, pela reforma da Sentença com o integral acolhimento do pedido exordial declarando-se “
a negativa de propriedade do autor em relação ao HONDA/CG 125 TITAN, PLACA: MPC4182, RENAVAM: 00277469376 [...], bem como a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à alienação
” excluindo seu nome do registro de propriedade da motocicleta.

I - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

In casu
, na Petição Inicial, restaram deduzidos, substancialmente, dois pedidos quais sejam:
(a)
declaração de inexistência de relação de propriedade com o bem móvel desde a tradição e
(b)
a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à alienação da motocicleta.

Destarte, no tocante ao segundo pedido, relacionado à inexistência de relação jurídico-tributária, resta configurada, a legitimidade passiva
ad causam
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e não da Autarquia DETRAN/ES.

Nestes termos, oportuno e relevante salientar que este
Egrégio Tribunal de Justiça
ostenta jurisprudência preconizando que os “
valores afetos ao IPVA, realmente não se vislumbra a legitimidade passiva do Detran/ES, eis que é o Estado do Espírito Santo o sujeito ativo da relação jurídico-tributária, sendo que apenas ele detém a legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que objetivam o cancelamento da cobrança do tributo
” (
TJES
- Apelação Voluntária nº 0004344-21.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - Data do Julgamento: 23/10/2023)

Isto posto, suscito e acolho,
ex officio,
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
de DETRAN/ES para compor o polo passivo da presente demanda em relação ao pedido de inexigibilidade do tributo (IPVA), restando prejudicada a apreciação da matéria no presente Recurso.

II - MÉRITO

Subsistente, na hipótese, para apreciação em sede meritória, o pleito relativo à declaração de negativa de propriedade do Recorrente em relação ao bem imóvel descrito na Exordial, qual seja, uma motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, PLACA: MPC4182, RENAVAM: 00277469376.

Na exordial, o Recorrente narra que
alienou o referido veículo no ano de 2009
à pessoa de MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, não havendo providenciado a transferência do registro de propriedade perante a Autarquia Recorrida, pugnando, neste sentido, pela declaração de negativa da propriedade.

Em análise aos documentos constantes da Petição Inicial, verifica-se que o Recorrente acostou Declaração, firmada por MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, datada de
15/09/2014
, atestando que na data de
07/07/2009
, adquiriu do Recorrente, mediante compra e venda, a motocicleta objeto dos autos, ocorrendo na mesma data a tradição do referido bem.

Denota-se, outrossim, que o Recorrente formalizou
ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM
, datada de
17/05/2018
, ocasião em que manifestou a renúncia à propriedade do referido bem móvel, lavrada nos seguintes termos,
in litteris:

“
SAIBAM quantos este público instrumento de Escritura de Renuncia virem, que
aos dezessete (17) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (2018)
, neste Cartório de Protesto de Títulos e Tabelionato da Sede, Município e Comarca de Santa Teresa, situado na Avenida Getúlio Vargas, 89, loja 01, Centro, Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, perante mim, Leda Scalzer Carlini Rudio, tabeliã substituta, compareceu como renunciante JORGE BROETTO, brasileiro, casado, aposentado, natural do Estado do Espírito Santo, filho de João Gaspero Broetto e Hilda Schaquetti Broetto, portador da CI 198.999-SSP/ES expedida em 07/12/1970 e CPF 489.328.257-34, residente e domiciliado na Rua Paulo Bonino, 617, Bairro do Eco, Santa Teresa-ES, CEP 29.650-000. Reconhecido como o próprio de mim tabeliã substituta, conforme documentos que me foram apresentados e que arquivei, por ele me foi dito que
no ano de dois mil e nove (2009), vendeu à Marcos Antonio de Oliveira o veiculo HONDA/CG 125 TITAN, fabricação/modelo 1995/1995, combustível gasolina, placa MPC4182, Renavam 00277469376, categoria particular, cor predominante azul, a quem entregou o referido veiculo e o respectivo recibo de transferência preenchido e assinado. Contudo, o comprador não efetivou a transferência do veículo que permanece registrado no DETRAN/ES em nome do renunciante. Que tal fato tem causado sérios problemas ao renunciante, inclusive cobrança pelo DETRAN-ES do pagamento de Licenciamento Anual, Seguro DPVAT e Postagem do CRLV atrasados desde 2013. Que desconhece a localização do veiculo e pelas razões expostas renuncia como renunciado tem à sua propriedade nos termos do artigo 1.275, II do Código Civil.
Assim me pediu lhe fizesse a presente escritura de Renuncia que, sendo-lhe lida em voz alta aceitou, outorgou e assina dispensadas as testemunhas instrumentarias, conforme faculta o parágrafo único, do artigo 626 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo. Eu, Leda Scalzer Carlini Rudio, tabeliã substituta, a lavrei e assino em público e raso. Em test° (o sinal público) da verdade. (as) LEDA SCALZER CARLINI RUDIO. (ass) JORGE BROETTO. Era o inteiro teor que fiz trasladar na mesma data e assino em público e raso.
”

Com efeito, a despeito de preconizar o
artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro,
acerca da obrigação do vendedor em realizar a comunicação de transferência da titularidade da propriedade sobre veículo automotores que tenham alienado, certo é que, ainda que não cumprida a referida obrigação, mas comprovado que ocorreu, no plano fático, a efetiva transmissão da propriedade, a Jurisprudência Pátria reconhece a necessidade de acolhimento do requerimento de declaração de negativa de propriedade, eis que, do contrário, o alienante permaneceria constando dos respectivos registros
ad aeternum
com proprietário, não condizente com a realidade observada no plano fático.

Nesse sentido,
in litteris
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DA LIDE. RECURSO DA AUTARQUIA RÉ . RECURSO DO DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SEM REGISTRO DE PROPRIEDADE.
A AUTORA NÃO PODE FICAR VINCULADA AD ETERNUM A UM BEM QUE AFIRMA NÃO MAIS POSSUIR A PROPRIEDADE, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE PODE IMPOR UMA RELAÇÃO DE PROPRIEDADE FORMAL DISSOCIADA DA REALIDADE FÁTICA. PERDA DA PROPRIEDADE POR RENÚNCIA
. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART . 1.275, II, DO CC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE baixa de anotação de propriedade DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.
(
TJSE
- Apelação Cível Nº 202000727043 Nº único: 0002718-25.2018.8 .25.0015 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 26/04/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO - INOCORRÊNCIA - ART. 134 DO CTB - EXIGÊNCIA LEGAL DESCUMPRIDA - INSUBSISTÊNCIA DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O PROPRIETÁRIO E O VEÍCULO - PROVA PRESENTE - DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E OUTROS TRIBUTOS - RESPONSABILIDADE ATÉ A DATA DA BAIXA NO REGISTRO REALIZADA JUDICIALMENTE. Com efeito, a propriedade de bens móveis transfere-se mediante simples tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil de 2002. Além disso, é dever do alienante comunicar a alienação do veículo no prazo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de ser solidariamente responsável por eventuais tributos e infrações de trânsito (art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro). Entretanto,
a transferência da propriedade de veículos pode ser provada por outros meios admitidos em direito, não se restringindo à comunicação ao órgão estadual de trânsito. Desse modo, inobstante o descumprimento da obrigação a que alude o referido dispositivo legal, evidenciado que o veículo não mais pertence ao proprietário constante dos registros oficiais, nada obsta a declaração de inexistência de propriedade e a manutenção de impedimento de circulação no veículo
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra assentada no sentido de que a responsabilidade solidária pela não comunicação da transferência ao órgão de trânsito não é aplicável aos impostos relacionados com o veículo transferido, mas, tão somente, com as infrações de trânsito vinculadas a ele. Todavia, no caso dos autos, a data da alienação se confunde com a da baixa no registro, uma vez que não há comprovação acerca da primeira.

(
TJ-MG
- AC: 10111160014655001 Campina Verde, Relator.: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Não se desconhece, inclusive, que a propriedade de bens móveis pode ser renunciada pelo respectivo titular, nos termos do
artigo 1275, inciso II, do Código Civil
, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 1.275.
Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

(...)

II - pela renúncia;”

Por sua vez, não se pode olvidar que
o Recorrente somente formalizou a renúncia à propriedade do bem móvel, através de Escritura Pública datada de 17/05/2018
, conforme se denota da documentação acostada à fl. 16, de modo que, inexistindo qualquer outro registro hábil a demonstrar, indene de dúvida, que a alienação ocorreu na data alegada pelo Recorrente (julho de 2009), de modo que, a renúncia em questão não deve operar efeitos retroativos, sob pena da possibilidade de acomodar situação que não restou efetivamente comprovada nos autos, o que se afigura temerário.

Destaca-se, neste particular, que a Escritura Púbica em questão constitui-se de ato unilateral, não havendo cientificação da Autarquia Recorrida a respeito do ato jurídico em questão.

De outra banda, a Declaração acostada aos autos, firmada pelo suposto adquirente do veículo, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, além de não encontrar-se com firma reconhecida, ostenta assinatura que não apresenta similaridade com aquela observada do documento de Identidade acostado à fl. 19 dos autos, de modo que, também por este motivo, não devem os efeitos da renúncia, retroagir à data da suposta alienação alegadamente ocorrida em julho de 2009.

Assim, em situações como a do caso, a
Jurisprudência Pátria
vem compreendendo que a responsabilidade do alienante-renunciante pelo pagamento dos tributos decorrentes do direito de propriedade somente se encerra no momento da efetiva cientificação da Autarquia de Trânsito acerca da referenciada renúncia ou transmissão da propriedade, circunstância que, no caso concreto, somente ocorreu com a Citação nos autos.

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. RENÚNCIA . BLOQUEIO JUDICIAL POSSIBILIDADE. BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de negativa de propriedade de veículo alienado a terceiro que não efetuou a anotação da transferência da propriedade.
II. Questão em discussão
2 . Consiste a questão em saber (i) se é possível, a partir da renúncia da propriedade do veículo, o bloqueio e (ii) afastar a responsabilidade do alienante do veículo pelo pagamento das multas e impostos que recaem sobre o veículo após a citação da (o) recorrido (a).
III. Razões de decidir
3. É possível a renúncia da propriedade do veículo, nos termos do art . 1275, inc. II, do Código Civil;
4. A responsabilidade do alienante-renunciante pelo pagamento das multas e tributos se encerra com a citação, oportunidade em que a Administração Pública tomou ciência de que o veículo não mais lhe pertence.
5 . O bloqueio deve ser deferido como medida adequada para compelir o atual possuir/proprietário para proceder a anotação da transferência da propriedade junto ao DETRAN.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
"Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1275, inc. II; CTB, arts. 123 e 134; CPC/2015, art . 113.
Jurisprudência relevante citada: TJSP. ED. 1051914-58 .2022.8.26.0053; Rel: J . M. Ribeiro de Paula; 12ª Câmara de Direito Público; (TJSP.AP. 010302-52 .2023.8.26.0071; Rel: Luiz Sergio Fernandes de Souza; 7ª Câmara de Direito Público .

(
TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 10006486120248260053 São Paulo, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/09/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 19/09/2024)

Por conseguinte, considerando que a Autarquia Recorrida apenas tomou ciência da transmissão de propriedade operada com a Citação na presente demanda, é a partir desta data que a mesma deverá operar seus efeitos liberatórios em relação ao Recorrente.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar a Sentença, reconhecendo a parcial procedência do pedido relativo à declaração de negativa de propriedade que, entretanto, deverá operar efeitos somente a partir da citação da presente demanda, condenando, outrossim, o Recorrente a arcar com os ônus sucumbenciais ante a aplicação do princípio da causalidade, eis que competia-lhe originariamente comunicar formalmente à Autarquia de Trânsito a respeito da alienação do veículo automotor, na forma da legislação de regência, fixando, por fim, os honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, porém, a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)